Tribunal: CARF
Processo: 10803.000005/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
PROVA EMPRESTADA. VALIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
É válida a utilização, em processo administrativo tributário, de provas colhidas no curso de investigação policial, desde que a autoridade administrativa extraia suas próprias conclusões das provas emprestadas. É lícito ao Fisco Federal valer-se de informações colhidas por outras autoridades, administrativas ou judiciais, para efeito de lançamento, quando o contraditório é ofertado no processo para o qual são transportadas.
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA.
Oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento. Ausência de demonstração de prejuízo (art. 60, Decreto no 70.235/72). Não preenchimento das hipóteses previstas no art. 59, do Decreto no 70.235/72.
LANÇAMENTO. NULIDADE. AUTUAÇÕES DIVERSAS E INDEPENDENTES.
Não há nulidade em lançamento que é realizado sobre fatos independentes em relação a outro procedimento em que apurado outros fatos geradores relativamente a outros tributos.
DECADÊNCIA OCORRÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial segue a regra estabelecida no art. 173, I, do Código Tributário Nacional, ou seja, extingue-se após cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SIMULAÇÃO.PAGAMENTOS DE SALÁRIO REALIZADOS POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA INTERPOSTA.
A realização de operações simuladas, com o objetivo de elidir o surgimento da obrigação tributária principal ou de gerar maiores vantagens fiscais, não inibe a aplicação de preceitos específicos da legislação de regência, bastando que, pela finalidade do ato ou negócio, sejam obtidos rendimentos submetidos à incidência do imposto de renda da pessoa física, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada.
GANHO DE CAPITAL CUSTO DE AQUISIÇÃO PROVAS DE PAGAMENTO DE COMISSÃO, TAXAS E EMOLUMENTOS.
O ganho de capital é de tributação exclusiva incidindo sobre a diferença entre o valor de alienação e o custo de aquisição do bem alienado. Alegações de despesas com pagamento de comissão de corretagem, emolumentos, taxas e imposto devem ser comprovadas com documentos hábeis e idôneos. Trata-se de ônus exclusivo do contribuinte.
MULTA QUALIFICADA. CONDUTA DOLOSA. CONFIGURAÇÃO.
Demonstrado pela fiscalização que o sujeito passivo, quanto a ocorrência de sonegação, tinha consciência de seus atos, resta caracterizada a conduta dolosa.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULAS CARF Nos 4 E 108.
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Súmula CARF no 108. Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
A multa qualificada prevista no art. 44, da Lei no 9.430/96, em conformidade com sua nova redação e por força do que disciplina o art. 106, II, alínea “c”, do CTN, deve ser limitada à razão de 100%.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10803.000005/2010-21
ACÓRDÃO
2301-011.785 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCÍLIO PALHARES LEMOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
PROVA EMPRESTADA. VALIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
É válida a utilização, em processo administrativo tributário, de provas
colhidas no curso de investigação policial, desde que a autoridade
administrativa extraia suas próprias conclusões das provas emprestadas. É
lícito ao Fisco Federal valer-se de informações colhidas por outras
autoridades, administrativas ou judiciais, para efeito de lançamento,
quando o contraditório é ofertado no processo para o qual são
transportadas.
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA.
Oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem
como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo
142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento. Ausência de
demonstração de prejuízo (art. 60, Decreto no 70.235/72). Não
preenchimento das hipóteses previstas no art. 59, do Decreto no
70.235/72.
LANÇAMENTO. NULIDADE. AUTUAÇÕES DIVERSAS E INDEPENDENTES.
Não há nulidade em lançamento que é realizado sobre fatos
independentes em relação a outro procedimento em que apurado outros
fatos geradores relativamente a outros tributos.
DECADÊNCIA OCORRÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do
prazo decadencial segue a regra estabelecida no art. 173, I, do Código
Tributário Nacional, ou seja, extingue-se após cinco anos contados do
Fl. 2089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.785 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.000005/2010-21
2
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SIMULAÇÃO.PAGAMENTOS DE SALÁRIO
REALIZADOS POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA INTERPOSTA.
A realização de operações simuladas, com o objetivo de elidir o surgimento
da obrigação tributária principal ou de gerar maiores vantagens fiscais, não
inibe a aplicação de preceitos específicos da legislação de regência,
bastando que, pela finalidade do ato ou negócio, sejam obtidos
rendimentos submetidos à incidência do imposto de renda da pessoa física,
qualquer que seja a denominação que lhes seja dada.
GANHO DE CAPITAL CUSTO DE AQUISIÇÃO PROVAS DE PAGAMENTO DE
COMISSÃO, TAXAS E EMOLUMENTOS.
O ganho de capital é de tributação exclusiva incidindo sobre a diferença
entre o valor de alienação e o custo de aquisição do bem alienado.
Alegações de despesas com pagamento de comissão de corretagem,
emolumentos, taxas e imposto devem ser comprovadas com documentos
hábeis e idôneos. Trata-se de ônus exclusivo do contribuinte.
MULTA QUALIFICADA. CONDUTA DOLOSA. CONFIGURAÇÃO.
Demonstrado pela fiscalização que o sujeito passivo, quanto a ocorrência
de sonegação, tinha consciência de seus atos, resta caracterizada a
conduta dolosa.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULAS CARF Nos 4 E 108.
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais.
Súmula CARF no 108. Incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o
valor correspondente à multa de ofício.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
A multa qualificada prevista no art. 44, da Lei no 9.430/96, em
conformidade com sua nova redação e por força do que disciplina o art.
106, II, alínea “c”, do CTN, deve ser limitada à razão de 100%.

Fl. 2090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.785 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.000005/2010-21
3
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e dar provimento parcial para reduzir o percentual da multa de ofício a 100%.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Ávila Cabral,
Diogenes de Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata
Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo trechos do relatório da decisão ora
recorrida:
Em decorrência da ação fiscal iniciada em 02/06/2008, com a ciência do Termo de
Início de Fiscalização de fls. 72/74, foi lavrado o auto de infração (fls.
1.497/1.514)com o lançamento de imposto de renda relativo ao ano-calendário
2005, 2006 e 2007 de R$ 352.666,09, de multa de ofício de R$ 507.904,99 e de
juros de mora calculados até 31/03/2010 de R$ 102.150,00.
Conforme se depreende do Termo de Verificação e Conclusão Parcial de Ação
Fiscal de fls. 1.318/1.496, em face de instauração de procedimento criminal no
2005.61.0092851, em curso na 4a Vara Federal Criminal da 1a Subseção Judiciária
de São Paulo (SP), os Escritórios de Pesquisa e Investigação ESPEI das 5a e 8a
Regiões Fiscais da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB designaram
servidores para atuar na investigação criminal, na condição de assistente técnico,
nos termos da requisição da Justiça Federal. A força tarefa composta pela Receita
Federal do Brasil, Polícia Federal e Ministério Público Federal, denominada
OPERAÇÃO PERSONA, investigou esquema fraudulento de importações que se
utilizava de empresas e pessoas interpostas para a prática de sonegação fiscal,
Fl. 2091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.785 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.000005/2010-21
4
sendo os reais beneficiários das operações a empresa Mude Comércio e Serviços
Ltda., CNPJ 04.867.975/000172 e a multinacional americana Cisco Systems Inc.,
ambas ocultas pelas diversas operações simuladas de compra e venda de
mercadorias. Com esse propósito, foram criados pela Mude Comércio e Serviços
Ltda diversos canais de importação, que utilizava importadores e distribuidores
interpostos, cuja estrutura permitia ao grupo obter benesses tributárias indevidas
e permanecer imune às autuações fiscais.
Segundo relato da autoridade fiscal, a estrutura de importação fraudulenta
abrangeu empresas sediadas em território nacional e empresas sediadas no
exterior. A principal atividade do grupo seria a distribuição no Brasil de produtos
fabricados pela multinacional americana Cisco Systems INC, sendo que cerca de
90% das vendas da MUDE seriam de produtos fabricados pela Cisco.
A chamada “Operação Persona” teve como objetivo principal a investigação da
logística de importação e distribuição de produtos eletroeletrônicos e de
telecomunicações da empresa norte-americana Cisco Systems Inc.. Com base nos
dados colhidos, concluiu-se que o esquema seria constituído a partir de uma
sucessão de empresas exportadoras, importadoras, distribuidoras, de assessoria
comercial e de despacho aduaneiro, aparentemente distintas umas das outras,
mas que de fato constituiriam uma organização sob comando único, conforme
vínculos dos seus integrantes, interagindo em uma série de operações comerciais
simuladas, que permitiriam o abastecimento do mercado nacional de produtos da
marca Cisco.
Durante a operação, foram apreendidos diversos documentos e planilhas
indicando que a Mude Comércio e Serviços Ltda. (denominada Mude Brasil) seria
um dos investimentos de um grupo empresarial transnacional mais abrangente
denominado JDTC/MUDE, composto pelos reais responsáveis da Mude e
beneficiário direto das práticas de importações fraudulentas coordenadas pela
Mude Brasil. Com base em planilha apreendida na residência do contribuinte,
afirma a autoridade fiscal que teria sido descoberto que, na estrutura de
importação fraudulenta, empresas interpostas cediam seus nomes para que a
Mude Comércio e Serviços pudesse importar mercadorias sem constar
formalmente nos documentos instrutivos do despacho. A estrutura seria
composta por exportadores, importadores e distribuidores interpostos que
receberiam comissão pela simulação. Segundo se apurou, a Mude teria criado
uma maneira disfarçada de remuneração aos funcionários mais graduados. No
caso de Marcílio Palhares Lemos, no território nacional, teria sido utilizada a
empresa PLCON Consultoria e Comércio Ltda para receber, de maneira disfarçada,
rendimentos isentos pela sua participação no esquema. Segundo o relato da
autoridade fiscal no Termo de Constatação (fls. 1.486):
“A constituição da empresa PLCON CONSULTORIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ
no 04.072.333/000187, por parte do sujeito passivo MARCÍLIO PALHARES
LEMOS fez parte de uma simulação tramada por este e dirigentes da
Fl. 2092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.785 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.000005/2010-21
5
empresa MUDE, para reduzir a tributação devida pelo sujeito passivo
MARCÍLIO, produzindo, concomitantemente, custos para a empresa MUDE.
Neste caso, identificado o abuso de forma, temos por imperativo por parte
da fiscalização . visto o caráter individual dos serviços prestados, a
descaracterização dos rendimentos recebidos da empresa mude pelo sujeito
passivo Marcílio Palhares Lemos, CPF n° 455.587.95620, no período de
janeiro de 2005 a dezembro de 2007, reclassificando a tributação dos seus
valores para a declaração de ajuste da pessoa física do mesmo (verdadeiro
contribuinte, contribuinte efetivo, aquele que realizou os fatos geradores),
visto a tributação oferecida na pessoa jurídica PLCON estar eivada de vícios
pela simulação de atos jurídicos praticada pelos envolvidos; Com isso,
reconstitui se o verdadeiro ato praticado, excluindo-se o sujeito da relação
jurídica defeituosa (Interposta Pessoa) e incluindo o sujeito oculto (sujeito
passivo Marcilio Palhares Lemos) e assim restabelecendo o fato gerador real
e os verdadeiros sujeitos da relação jurídica constitutiva da obrigação
tributária decorrente; Isto posto, constatado pela fiscalização a omissão dos
rendimentos tributáveis nas declarações de ajuste anual imposto de renda
pessoa física apresentadas, anos-calendário de 2005, 2006 e 2007,
referente a recebimentos de rendimentos e participações de forma indireta
por parte do sujeito passivo Marcilio Palhares Lemos, pela prestação de
serviços em caráter eminentemente pessoal, à empresa MUDE comércio e
serviços ltda, utilizando-se, por intermédio de simulações praticadas, da
interposta empresa PLCON Consultoria e Comércio Ltda (...).”
Conclui a autoridade fiscal, portanto, que a PLCON seria apenas de fachada,
estabelecida em endereço residencial de familiares do contribuinte, sem dispor de
mobiliários ou materiais inerentes a funcionalidade de empresas de “serviços
combinados de escritório e apoio administrativo” (CNAE fiscal 8211300). Além de
que o contribuinte teria utilizado a conta corrente em nome da PLCON para
realizar pagamentos de contas pessoais.
Constatou-se ainda, conforme registrado no citado Termo de Constatação e Fiscal,
ganho de capital na alienação efetuada em 14.02.2007 de imóvel residencial
situado à rua Eng. Francisco de Godoy, n° 95, Santo Amaro, São Paulo. O imóvel
residencial havia sido adquirido em 24.09.2004, pelo valor de R$ 130.000,00 e
alienado em 14.02.2007, pelo valor de R$ 300.000,00.
O procedimento fiscal é, então, encerrado, com a lavratura do citado auto de
infração, tendo em vista que foram apuradas as seguintes infrações à legislação
tributária:
1- Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica. Omissão de
rendimentos recebidos de Mude Comércio e Serviços Ltda, uma vez que o
contribuinte prestava pessoalmente seus serviços a essas empresas, em
caráter não eventual, mediante remuneração e participação nos lucros e sob
subordinação hierárquica dos dirigentes das empresas. Fundamentação legal:
Fl. 2093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.785 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.000005/2010-21
6
artigos 1° ao 3° e parágrafos e artigo 6° da Lei 7.713/88, artigos 1° e 3° da Lei
8.134/90, artigo 1°, da MP 22/2002, convertida na Lei 10.451/2002.
2- Omissão de Ganhos de Capital. Omissão de ganhos de capital na alienação
efetuada em 14.02.2007 de imóvel residencial situado à rua Eng. Francisco de
Godoy, n° 95, Santo Amaro, São Paulo. Enquadramento legal: artigos 1° ao 3°
e §§, 16 a 22, da Lei 7.713/88; artigos 1° e 2°, da Lei 8.134/90; artigo 7° e 21,
da Lei 8.981/95; artigo 17 da Lei 9.249/95; artigos 22 ao 24 da Lei 9.250/95.
3- Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários sem
Origem Comprovada. Omissão de rendimentos provenientes de valores
creditados em conta de depósito ou de investimento, mantida em instituição
financeira, cuja origem dos recursos utilizados nestas operações não foi
comprovada mediante documentação hábil e idônea, conforme descrição dos
valores tributáveis e respectivas datas dos fatos geradores, no citado auto de
infração, e sob o seguinte fundamento legal: artigo 42 da Lei 9.430/96; artigo
4° da Lei 9.481/97; artigo 21 da Lei 9.532/97.
Foi aplicada, ainda, a multa de ofício qualificada de 150%, em razão de constatado
o intuito de fraude em relação à omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, conforme no artigo 44, inciso II, da Lei n° 9.430/1996.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão (fls. 1.896/1.924):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
DECADÊNCIA OCORRÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial segue a regra estabelecida no art. 173, I, do Código Tributário
Nacional, ou seja, extingue-se após cinco anos contados do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE E DA LEGALIDADE DAS DECISÕES DO PODER
JUDICIÁRIO INCOMPETÊNCIA.
Não compete à autoridade administrativa de qualquer instância o exame da
legalidade das decisões dos órgãos do Poder Judiciário, cabendo ao primeiro tão
somente acatá-las. Novas apreciações só podem ser realizadas por meio de
interposição de recursos endereçados aos Tribunais do próprio Poder Judiciário.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS TRIBUTÁRIAS.
As Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil não são competentes
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DESCONSIDERAÇÃO DE ATO JURÍDICO.
Fl. 2094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.785 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.000005/2010-21
7
Devidamente demonstrado nos autos que os atos negociais praticados deram-se
em direção contrária a norma legal, com o intuito doloso de excluir ou modificar
as características essenciais do fato gerador da obrigação tributária, cabível a
desconsideração do suposto negócio jurídico realizado e a exigência do tributo
incidente sobre a real operação.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o
benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS SIMULAÇÃO PAGAMENTOS DE SALÁRIO REALIZADOS
POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA INTERPOSTA.
A realização de operações simuladas, com o objetivo de elidir o surgimento da
obrigação tributária principal ou de gerar maiores vantagens fiscais, não inibe a
aplicação de preceitos específicos da legislação de regência, bastando que, pela
finalidade do ato ou negócio, sejam obtidos rendimentos submetidos à incidência
do imposto de renda da pessoa física, qualquer que seja a denominação que lhes
seja dada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS OMISSÃO DE RENDIMENTOS. Após 1° de janeiro de 1997,
com a entrada em vigor da Lei 9.430 de 1996, consideram-se rendimentos
omitidos, autorizando o lançamento do imposto correspondente, os depósitos
junto a instituições financeiras, quando o contribuinte, regularmente intimado,
não logra comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados.
GANHO DE CAPITAL CUSTO DE AQUISIÇÃO PROVAS DE PAGAMENTO DE
COMISSÃO, TAXAS E EMOLUMENTOS. O ganho de capital é de tributação
exclusiva incidindo sobre a diferença entre o valor de alienação e o custo de
aquisição do bem alienado. Alegações de despesas com pagamento de comissão
de corretagem, emolumentos, taxas e imposto devem ser comprovadas com
documentos hábeis e idôneos. Trata-se de ônus exclusivo do contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. Correta a aplicação da multa de ofício
qualificada de 150% quando restar evidenciado nos autos o intuito de fraude.
TAXA SELIC INCIDÊNCIA.
Os débitos, decorrentes de tributos, não pagos nos prazos previstos pela
legislação específica, são acrescidos de juros equivalentes à taxa referencial SELIC,
acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e de
um por cento no mês do pagamento.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Fl. 2095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.785 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.000005/2010-21
8
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/07/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 02/08/2012, Recurso Voluntário (1.931/2.024), alegando a improcedência da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, o seguinte:
a) Preliminar de nulidade das provas utilizadas – provas obtidas em processo penal
não podem ser utilizadas em PAF;
b) Ausência de relação com autuações da empresa Mude;
c) Cerceamento de defesa. O recorrente não teve acesso ao processo
administrativo que fundamenta auto de infração;
d) Desconsideração indevida da personalidade jurídica da PLCON;
e) contesta a reclassificação dos rendimentos como “trabalho assalariado”,
alegando ausência dos requisitos da CLT: subordinação, habitualidade,
pessoalidade e onerosidade;
f) afirma que apresentou documentos para comprovar a origem dos depósitos,
mas a Receita os desconsiderou arbitrariamente;
g) Apuração incorreta de ganho de capital. A Receita não considerou despesas
legais (comissão, ITBI, emolumentos) na apuração do ganho de capital, violando
o artigo 128 do RIR;
h) Ausência de comprovação de condutas dolosas autorizadoras da multa
qualificada;
i) Sustenta a decadência para os fatos geradores de janeiro a março de 2005, com
fundamento no artigo 150, §4o do CTN, pois houve pagamento antecipado;
j) Alega que a Taxa Selic não pode ser usada como juros de mora por não estar
prevista em lei ordinária, violando o princípio da legalidade tributária.
Em petição de fls. 2.065/2.068, com documentos de fls. 2.069/2.079, o sujeito
passivo informa que aderiu a parcelamento com fundamento na Lei no 12.865/13 apenas em
relação ao IRPF incidentes sobre a apuração da infração de depósitos de origem não comprovada
dos anos-calendários 2006 e 2007. Apresenta comprovação do recolhimento da primeira parcela,
noticiando que, em decorrência de outro PAF (no 10803.000061/2009-21 - anos calendário de
2003 e 2004), o DARF e o comprovante de pagamento apresentado consolidam a apuração dos
dois PAFs.
Por sua vez, a Presidência do CARF exarou o despacho de fl. 2.084.
E à fl. 2.085 há termo de transferência de crédito tributário referente à receita 2904
e aos exercícios 2006 e 2007.
É o relatório.

Fl. 2096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.785 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.000005/2010-21
9

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Neste momento, considerando que houve pedido de desistência em relação à
infração omissão de rendimentos decorrente de depósitos de origem não comprovada, o litígio
recai apenas sobre a infração omissão de rendimentos recebidos de Fulfill Serviços Ltda e de Mude
Comércio e Serviços Ltda.
PRELIMINAR – NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DE PROVA DO PROCESSO
PENAL
Diz o recorrente:
88. Assim, não caberia a utilização de tais pretensas "provas" no âmbito fiscal,
ainda que concedida a autorização judicial, porque todas as garantias e regras
processuais aplicáveis no âmbito penal, que possui regras e princípios próprios e
especiais para garantir o contraditório e a ampla defesa dos acusados, deveriam
ser garantidas ao Recorrente, o que em nenhum momento foi feito pela D.
Fiscalização.
89. Diante disso, não resta alternativa para esse E. Conselho senão reconhecer
que as pretensas "provas" obtidas para fins de investigação criminal não
poderiam ser utilizadas pela Fiscalização para fins de constituição de crédito
tributário, mesmo porque, conforme se demonstrará a seguir, as conclusões
obtidas pela D. Fiscalização com base em tais "documentos", não demonstram a
ocorrência do fato gerador de IRPF.
No que pese a origem da fiscalização, como ressaltado no próprio TVF, ter sido a
investigação criminal em curso perante a Justiça Federal que investigou esquema fraudulento de
importações que se utilizava de empresas e pessoas interpostas para a prática de sonegação fiscal,
a apuração das infrações, especificamente a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
e a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada,
são distintas.
Neste particular, sustentou a decisão recorrida o seguinte:
Embora a autoridade fiscal tenha feito constar no Termo de Verificação Fiscal
todo o histórico dos diversos procedimentos policiais e fiscais nas empresas e
pessoas físicas relacionadas com a Operação Persona, a apuração das infrações
tributárias constantes do auto de infração em tela é independente de outras
irregularidades atribuídas As outras pessoas envolvidas, sejam físicas ou jurídicas.
Fl. 2097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.785 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.000005/2010-21
10
As infrações apontadas no presente lançamento não dependem de conclusões
feitas em outros procedimentos fiscais ou de decisões posteriores. As afirmações
feitas pela autoridade fiscal no tocante As importações, em tese fraudulentas,
realizadas pela Mude e outras pessoas jurídicas não alteram nem limitam a
ocorrência do fato gerador do imposto de renda lançado no presente feito.
Os lançamentos em face da Mude e do contribuinte são distintos e possuem
fundamentação diferente, em que pese a investigação ter sido iniciada por meio
dos mesmos instrumentos judiciais e administrativos. A convergência encontra-se
tão-somente na caracterização da fraude tributária, já que a intenção de cometer
o ilícito emerge de todo o conjunto probatório coletado pela autoridade fiscal no
decorrer de todas as investigações e de todos os procedimentos conduzidos
contra todo o grupo.
A autoridade fiscal, no que tange A demonstração do intuito fraudulento, pode se
valer de quaisquer provas e indícios coletados, já que, por tratar-se de aspecto
subjetivo (intenção de fraudar), esta demonstração não pode ficar circunscrita a
um ou outro documento, mas sim fundamentar-se nos mais diversos elementos
probatórios.
(...)
Ademais, é regra do processo que todos os meios legais, bem como os
moralmente legítimos são hábeis para provar a verdade dos fatos em que se
funda a ação ou a defesa (art. 332, do Código de Processo Civil) e a autoridade
julgadora é livre na apreciação das provas da infração tributária (art. 29, do
Decreto 70.235/72).
Como apontado no auto de infração, as infrações tiveram o seguinte descritivo:
1- Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica. Omissão de
rendimentos recebidos de Mude Comércio e Serviços Ltda, uma vez que o
contribuinte prestava pessoalmente seus serviços a essas empresas, em
caráter não eventual, mediante remuneração e participação nos lucros e sob
subordinação hierárquica dos dirigentes das empresas. Fundamentação legal:
artigos 1° ao 3° e parágrafos e artigo 6° da Lei 7.713/88, artigos 1° e 3° da Lei
8.134/90, artigo 1°, da MP 22/2002, convertida na Lei 10.451/2002.
2- Omissão de Ganhos de Capital. Omissão de ganhos de capital na alienação
efetuada em 14.02.2007 de imóvel residencial situado à rua Eng. Francisco de
Godoy, n° 95, Santo Amaro, São Paulo. Enquadramento legal: artigos 1° ao 3°
e §§, 16 a 22, da Lei 7.713/88; artigos 1° e 2°, da Lei 8.134/90; artigo 7° e 21,
da Lei 8.981/95; artigo 17 da Lei 9.249/95; artigos 22 ao 24 da Lei 9.250/95.
3- Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários sem Origem
Comprovada. Omissão de rendimentos provenientes de valores creditados em
conta de depósito ou de investimento, mantida em instituição financeira, cuja
origem dos recursos utilizados nestas operações não foi comprovada
mediante documentação hábil e idônea, conforme descrição dos valores
Fl. 2098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.785 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.000005/2010-21
11
tributáveis e respectivas datas dos fatos geradores, no citado auto de
infração, e sob o seguinte fundamento legal: artigo 42 da Lei 9.430/96; artigo
4° da Lei 9.481/97; artigo 21 da Lei 9.532/97.
Assim, não foram as provas decorrentes da investigação criminal que deram
suporte ao presente auto de infração, no caso da primeira infração foi a constatação de as
relações comerciais entre a PLCON, de titularidade do sujeito passivo, e as empresas FULFILL
Serviços Ltda e MUDE Comércio e Serviços Ltda, na verdade tratavam de real relação de emprego
disfarçada.
A segunda decorre de alienação de imóvel em que não declarado e pago IRPF sobre
ganho de capital.
E a última infração decorreu da identificação de diversos depósitos em contas do
contribuinte que o mesmo não logrou comprovar a origem.
Ademais, mesmo que a prova colhida no processo criminal fosse definidora do
lançamento, o CARF possui precedentes sobre o aproveitamento de provas. Veja:
PROVA EMPRESTADA. VALIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
É válida a utilização, em processo administrativo tributário, de provas colhidas no
curso de investigação policial, desde que a autoridade administrativa extraia suas
próprias conclusões das provas emprestadas. É lícito ao Fisco Federal valer-se de
informações colhidas por outras autoridades, administrativas ou judiciais, para
efeito de lançamento, quando o contraditório é ofertado no processo para o qual
são transportadas.
(Acórdão no 2202-010.725 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária, julgado em 0/05/2024)
Nos autos do PAF no 10803.000064/2009-65, em que há informações sobre a
mesma apuração criminal aqui referida, a mesma preliminar aqui alegada foi rejeitada. Colha-se a
decisão abaixo:
LANÇAMENTO. NULIDADE. AUSÊNCIA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PROVAS
PRODUZIDAS A PARTIR DE PROCEDIMENTO CRIMINAL.
Nos termos do artigo 332 do CPC, a prova da verdade dos fatos poderá ser feita
por todos os meios legais e moralmente legítimos, sendo lícita a utilização de
provas produzidas a partir de procedimento criminal realizado com a observância
do quanto disposto no artigo 5o, inciso XII, da Constituição da República.
LANÇAMENTO. NULIDADE. AUSÊNCIA.
Não havendo preterição do direito de defesa, com a descrição dos fatos e a
observância dos elementos necessários à constituição do crédito tributário, não
há que se falar em nulidade do lançamento.
(Acórdão no 2301-006.238 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária, julgado em 06/06/2019).
Fl. 2099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.785 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.000005/2010-21
12
Com isso, rejeito a preliminar.
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM AUTUAÇÕES DA EMPRESA MUDE
O sujeito passivo aponta como preliminar que inexistira relação entre as autuações
fiscais lavradas contra a empresa MUDE Comércio e Serviços Ltda, pois estariam a tratar de
lançamentos de IPI, e presente autuação, já que o TVF, na sua forma de ver, estaria tratando em
grande parte das primeiras autuações.
E que tal situação contaminaria a presente autuação.
Entendo que a assertiva do recorrente não deve ser acolhida.
Apesar do TVF mencionar a origem do procedimento, as apurações em relação aos
fatos geradores de IPI, relativamente à empresa MUDE Comércio e Serviços Ltda, e os fatos
geradores de IRPF, no caso em apreço, são completamente independentes.
É dizer, mesmo que não surta efeitos contra a empresa MUDE Comércio e Serviços
Ltda as apurações de IPI, o que se afirma apenas para estabelecer o argumento, não invalida os
fatos apurados que geraram IRPF no presente caso.
Correta a decisão recorrida ao apontar o seguinte:
Embora a autoridade fiscal tenha feito constar no Termo de Verificação Fiscal
todo o histórico dos diversos procedimentos policiais e fiscais nas empresas e
pessoas físicas relacionadas com a Operação Persona, a apuração das infrações
tributárias constantes do auto de infração em tela é independente de outras
irregularidades atribuídas às outras pessoas envolvidas, sejam físicas ou jurídicas.
As infrações apontadas no presente lançamento não dependem de conclusões
feitas em outros procedimentos fiscais ou de decisões posteriores. As afirmações
feitas pela autoridade fiscal no tocante às importações, em tese fraudulentas,
realizadas pela Mude e outras pessoas jurídicas não alteram nem limitam a
ocorrência do fato gerador do imposto de renda lançado no presente feito.
Desta forma, rejeito a preliminar.
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DIREITO DE DEFESA.
De acordo com o Decreto no 70.235/72, especificamente seu art. 10, estabelece os
casos de nulidade. Colha-se:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
Fl. 2100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.785 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.000005/2010-21
13
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
A nulidade apresentada pelo recorrente, qual seja a ausência de acesso ao processo
administrativo que fundamenta auto de infração, não consta como uma das hipóteses de nulidade
acima elencadas.
Só por isso, a alegação não deve ser acolhida.
Mesmo que assim não fosse, importante registrar que o sujeito passivo, quando da
notificação do auto de infração, teve acesso a todos os dados imprescindíveis para exercer seu
direito amplo de defesa. Também no decorrer do procedimento, verifica-se facilmente que o
sujeito passivo fora intimado diversas vezes para apresentar esclarecimentos.
Outro ponto que corrobora a impropriedade da sustentação é o fato de ter o
contribuinte apresentado impugnação e recurso em que se insurge, de forma plena, contra todos
os fatos apurados pela fiscalização.
Ademais, também em conformidade com o decreto acima referido, irregularidades,
incorreções e omissões, não previstas entre as hipóteses do art. 10, não importaram em nulidade
caso não resultem em prejuízo para o sujeito passivo, desde que efetivamente comprovado o
prejuízo.
E como dito acima, não houve qualquer prejuízo para a defesa plena.
PRELIMINAR PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA
Alega o recorrente, com fundamento no art. 150, § 4o, do CTN, que teria havida a
decadência para parte do crédito tributário, pois na sua forma de ver: a) não foi comprovada pela
fiscalização a ocorrência de dolo, fraude ou ainda de simulação; b) que seria aplicável, desta
forma, a regra do dispositivo legal mencionado; e c) teria decorrido o prazo de 5 anos entre a
ocorrência dos fatos geradores (31/05/2005 e 31/03/2005) e o lançamento efetivado em
17/04/2010.
Ocorre que, diferentemente do alegado pelo sujeito passivo e como demonstrado
em capítulo próprio do presente voto, a ocorrência de dolo, fraude e/ou simulação restou
devidamente apurado e comprovado.
Tal situação, pela exceção posta na parte final do § 4o, do art. 150, do CTN, atrai ao
caso a aplicação do art. 173, inciso I do mesmo diploma legal, que estabelece que a contagem do
prazo decadencial tem início no exercício financeiro seguinte àquele em que o imposto poderia ser
lançado.
Fl. 2101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.785 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.000005/2010-21
14
No caso em apreço estamos a tratar dos anos-calendários de 2005, 2006 e 2007. O
prazo decadencial, em relação ao ano-calendário mais antigo, somente findaria em 31/12/2011 e
o lançamento foi efetivado, como apontado pelo próprio recorrente, em 17/04/2010.
Assim, não caracteriza a decadência alegada.
MÉRITO
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA E DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA DA PLCON
Neste ponto, verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são,
em essência, iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida
não merece reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha
concordância com os fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir
destaco.
Conforme demonstra o Termo de Verificação Fiscal, o trabalho desenvolvido pela
Fiscalização que permitiu a conclusão de que o contribuinte recebera nestes anos-
calendário rendimentos de Mude Comércio e Serviços Ltda foi bastante minucioso
e conseguiu coletar diversos elementos de prova que fundamentam a infração em
tela.
(...)
No que concerne especificamente ao lançamento em exame, apurou-se que a
empresa Mude criou uma maneira disfarçada de remuneração dos funcionários
mais graduados. No caso de Marcílio Palhares Lemos, no território nacional, a
empresa PLCON Consultoria e Comércio Ltda teria sido utilizada com o único
propósito de receber, de maneira disfarçada, pagamentos por trabalhos prestados
à Mude.
Conforme diligência realizada no local, a PLCON seria uma empresa apenas de
fachada, estabelecida em endereço residencial de familiares do contribuinte, sem
dispor de mobiliários ou materiais inerentes a funcionalidade de empresas de
“serviços combinados de escritório e apoio administrativo” correspondente ao
CNAE fiscal 8211300. Além de que o contribuinte utilizou a conta corrente em
nome da PLCON para uso pessoal.
A autoridade fiscal conclui que, como o trabalho prestado pelo contribuinte era
de caráter eminentemente pessoal, como a empresa PLCON não possuía nenhum
empregado, como a conta da empresa era utilizada no pagamentos de despesas
particulares e com base em diversos documentos e planilhas apreendidos pela
Polícia Federal, os pagamentos efetuados pela empresa PLCON Consultoria e
Comércio Ltda eram de fato rendimentos tributáveis pagos ao contribuinte em
decorrência de trabalho, restando evidenciada a simulação fraudulenta desses
pagamentos à PLCON.
Fl. 2102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.785 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.000005/2010-21
15
Após trazer o conceito legal de simulação legalmente previsto no Código Civil (art.
167) e citar diversas doutrinas apontando os contornos do que seria uma simulação, bem como
fundamentar sua decisão no art. 116, do CTN, segue a DRJ:
Passando ao exame do caso concreto em questão, percebe-se, claramente, que o
contribuinte buscou valer-se de simulação fraudulenta quando travestiu os
rendimentos tributáveis em decorrência de trabalho com vínculo empregatício
(de caráter personalíssimo)de pagamentos a título de serviços prestados por
pessoa jurídica, no caso a PLCON. Os autos são fartos em provas de que o próprio
contribuinte se identificava como empregado da Mude, de que tinha pleno
conhecimento dessa ilicitude e de que o único objetivo da utilização dessa
dissimulação era não pagar o imposto de renda devido.
Conforme verificado pela autoridade fiscal, a PLCON Consultoria e Comércio Ltda
tem endereço cadastral na av. Rio Branco, 1410, casa 2, Veleiros, São Paulo-SP.
Este endereço é residencial e trata-se de uma casa localizada em condomínio
fechado, sem nenhum estabelecimento comercial ou de prestação de serviços
estabelecido nas unidades. No local reside Waldelira da Paixão Sanches,
proprietária do imóvel e sogra do contribuinte (fl. 762 do Termo de Verificação
Fiscal). Nas palavras da autoridade fiscal:
“A PLCON, que possui CNAE Fiscal 8211300 – “Serviços Combinados de Escritório e
Apoio Administrativo”, não poderia operacionalmente, funcional no endereço
informado. Pode-se dizer que a empresa PLCON nunca existiu de fato, e que
Marcílio a utilizou apenas para receber rendimentos como isentos, que, na
realidade, seriam rendimentos tributáveis.”
Extratos da conta corrente da PLCON demonstram que o contribuinte usava a
conta da empresa para recebimento de recursos provenientes da MUDE e a
utilizava para pagamento direto de suas despesas pessoais. O exame dos débitos
indicados no extrato mostram pagamentos a farmácias, compras de objetos de
uso particular, roupas, aluguel e etc (fls. 1.061/1.070).
O Registro de Empregados da PLCON só possui o Termo de Abertura, datado de
17/10/2000 e não possui nenhum empregado relacionado.
Verificou-se, também, que quase a totalidade das notas fiscais emitidas pela
PLCON tinha como destinatários a Mude (fls. 1.001/1.002).
Outra prova extremante importante para a caracterização da simulação são
planilhas de pagamentos de salários, encontradas na grande maioria das vezes em
equipamentos do próprio contribuinte, identificando Marcílio Palhares como
empregado da Mude Gerente Financeiro e indicando o valor do salário pago, em
17/05/2004 de R$ 15.910,00 (fls. 1.074/1.077).
Na mesma linha, o organograma da Diretoria de Operações e Finanças
(Financeiro&Controladoria) da Mude de fl. 1.007 apresenta Marcílio Palhares
Lemos como ocupante do cargo de Gerente Financeiro e Controladoria,
Fl. 2103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.785 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.000005/2010-21
16
subordinado apenas ao Diretor de Operações, identificado como “José Roberto”
(fl. 1.078).
No Plano de Cargos e Salários da mesma empresa, o contribuinte encontra-se no
Grupo VI, no cargo nível “D”, Gerente de Unidade (fl. 1.079).
O próprio contribuinte se identifica no preenchimento de “Questionário para a
Análise de Cargos” elaborado pela Mussi Consultores como empregado da Mude,
admitido em 01/01/2002, da área Financeira, no cargo de Gerente Financeiro e
Controladoria e responsável pela supervisão direta do trabalho de cinco
subalternos, com salários de até R$ 6.800,00, e pela supervisão indireta de onze
outros empregados com salário de até R$14.300,00. Responsável, ainda, por todo
o recurso da empresa no valor citado de R$ 660.000.000,00. Seu superior
imediato é José Roberto Pernomian (fls. 1.080/1.083).
No questionário organizado pela mesma auditoria, Marcílio Palhares Lemos é
identificado como superior hierárquico de Solange Pinheiro de Lima, assistente
financeira da Mude (fl. 1.083/1.089). É identificado, ainda como superior
hierárquico de Patrícia Saviolli Folchito, controller de gestão (fl. 1.089), de Altares
Leite Júnior, analista de crédito (fl. 1.094) e Adilson Calixto dos Santos, auxiliar
administrativo e financeiro (fl. 1.098).
Curriculum Vitae, de fls. 1.155/1.157, comprova que o próprio contribuinte afirma
possuir experiência profissional nas “áreas administrativa e financeira” e ser o
responsável por uma empresa com faturamento médio de US$ 100 milhões ao
ano, atendendo ao Contas a Pagar e Receber, Contábil, Departamento de Pessoal,
Fluxo de Caixa, Administrativo e Financeiro”. Identifica-se como gerente
administrativo e financeiro da Mude Comércio e Serviços Ltda.
Na Ficha Cadastral para o curso de MBA em Gestão Empresarial na Faculdade
Trevisan (fls. 1.158), novamente, o contribuinte se identifica como gerente
financeiro da Mude Comércio e Serviços Ltda.
Percebe-se, portanto, de forma cristalina, diria, que o contribuinte não somente é
empregado da Mude, mas trata-se de empregado com uma grande carga de
responsabilidade e, na área financeira, hierarquicamente subordinado apenas ao
Diretor de Operações. Este fato demonstra que o trabalho prestado pelo
contribuinte é altamente especializado, não sendo possível que outro empregado
qualquer possa realizá-los.
Ainda que o caso concreto em questão suscitasse dúvidas acerca da titularidade
da prestação de serviços – o que não é o caso, frise-se , a natureza do trabalho
prestado pelo contribuinte, a responsabilidade a ele atribuída, e a posição
hierárquica ocupada demonstram a inadequação da contratação de serviços de
uma pessoa jurídica.
Não há como contratar pessoa jurídica, quando o serviço deve ser prestado de
forma individual e personalíssima, em que qualquer outro sócio, ou funcionário
empregado de sua empresa (PLCON), mesmo que não houvesse vedação
Fl. 2104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.785 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.000005/2010-21
17
contratual estipulada com a MUDE, não poderia exercê-lo, ou, pelo menos, não o
desempenharia com o mesmo desempenho. Ou seja, embora a pessoa jurídica
PLCON tivesse sido contratada, apenas o contribuinte poderia executar o serviço
esperado.
Ora, como os serviços foram prestados pela pessoa física de forma
personalíssima, a tributação deve ser com base na lei de tributação das pessoas
físicas.
O contribuinte despende grandes esforços em sua impugnação para tentar
descaracterizar o seu vínculo empregatício com a Mude, tomando por base os
elementos definidores previstos na Consolidação das Leis do Trabalho. Não cabe
aqui fazer digressões acerca desses elementos, pois não se discutem repercussões
trabalhistas inerentes ao vínculo de trabalho, mas tão-somente o efeito tributário
da simulação.
Seguindo quanto ao argumento de que teria havido, por parte da fiscalização, a
desconsideração da personalidade jurídica, diz a DRJ:
O impugnante se insurge contra o que define como descaracterização da pessoa
jurídica PLCON, já que a própria Receita Federal do Brasil havia emitido Atos
Declaratórios Executivos para excluí-la do Simples. Assim, entende que a
Delegacia de Administração Tributária teria admitido expressamente que a PLCON
possui personalidade jurídica.
O impugnante encaminha a questão de forma equivocada quando alega ter sido a
personalidade jurídica da empresa PLCON descaracterizada.
A personalidade jurídica não foi descaracterizada. A autoridade fiscal, com
fundamento no art. 116,§ único, do Código Tributário Nacional, desconsiderou os
pagamentos simulados efetuados à PLCON, a título de prestação de serviços, para
classificá-los como rendimentos tributáveis pagos em decorrência de trabalho
com vínculo empregatício que foi o que de fato ocorreu.
No presente lançamento não se cogitou desconsiderar a existência da pessoa
jurídica que permanece com sua personalidade intacta.
O que realmente foi descaracterizado foi a relação estabelecida entre as empresas
tomadora dos serviços e a PLCON, pois que restou caracterizada verdadeira relação entre as
pessoas jurídicas FULFILL Serviços Ltda e MUDE Comércio e Serviços Ltda e MARCILHIO PALHARES
LEMOS.
A empresa PLCON continua constituída e apta a realizar contratações.
Desta feita, conforme acima estabelecido, a decisão recorrida não merece reparos.
GANHO DE CAPITAL
O sujeito passivo, em sua peça recursal, alega que tanto a fiscalização, quanto a
decisão recorrida, na apuração do ganho de capital sobre a alienação de imóvel, não teria
Fl. 2105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.785 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.000005/2010-21
18
considerado despesas para a composição do custo de aquisição, tais como comissão de
corretagem; emolumentos cartorários e Imposto sobre a Transferência de Bens Imóveis.
Por sua vez, a decisão recorrida assim se pronunciou:
No caso em questão, o custo de aquisição considerado na apuração do ganho de
capital foi o valor informado na declaração de bens do ano-calendário
correspondente.
Em sua impugnação, o contribuinte alega que a esse valor deveriam ser
adicionados a comissão de corretagem, os emolumentos do cartório de registro
de imóveis, os custos do tabelião de notas e o ITBI. De fato, esses valores
compõem o custo de aquisição dos imóveis; entretanto, é ônus do contribuinte a
comprovação dessas despesas. No caso em questão, como nenhum desses
pagamentos foi comprovado, o custo de aquisição não deve ser alterado e
apuração do ganho deve ser mantida.
Aponta o recorrente que, por conta da apreensão de diversos documentos pessoais
por parte da Polícia Federal, restou impossibilitada a realização da comprovação.
Tal argumento, ao meu sentir, não deve prosperar.
Suficiente ver que o presente PAF teve início em 2010, ou seja, passados mais de 14
anos, nenhuma prova da apreensão alegada foi apresentada, nenhuma prova de que houve
requerimento, de ao menos extração de cópia da mencionada documentação, dirigido à Polícia
Federal ou ao Poder Judiciário foi apresentada.
Outra alternativa seria a solicitação de cópia, perante o Poder Público, em relação
ao pagamento de impostos e, perante os entes cartorários, prova do pagamento das despesas.
No decorrer de todo o PAF, com fundamento no art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235/72, poderia o sujeito passivo ter requerido a juntada da prova.
Outro ponto que merece destaque é o de que caso tivesse realizado a declaração de
ganho de capital, com a inclusão das despesas mencionadas no custo de aquisição, no tempo
apropriado, não teria incorrido na infração ora em debate.
Assim, não comprovado o custo de aquisição alegado, deve ser mantido o valor
declarado pelo próprio contribuinte.
MULTA QUALIFICADA.
O recorrente questiona a qualificadora da multa sob o argumento da ausência de
preenchimento do elemento subjetivo dolo. Para tanto aponta os mesmos fundamentos da
impugnação.
Com arrimo no RICARF (art. 114, § 12, inciso I), entendendo que a decisão recorrida
neste ponto não merece reparos, adoto as razões de decidir lá produzidas. Colha-se:
Fl. 2106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.785 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.000005/2010-21
19
Como se percebe, nos casos de lançamento de ofício, a regra é aplicar a multa de
75%, estabelecida no inciso I do artigo 44, da Lei 9.430/96. Excepciona a regra a
comprovação pela autoridade lançadora da conduta dolosa do contribuinte no
cometimento da infração segundo as definições da Lei 4.502/64. O conceito de
dolo encontra-se no inciso I do art. 18 do Decreto-lei no 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 Código Penal, que dispõe ser o crime doloso aquele em que o agente quis
o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo.
A doutrina decompõe, ainda, o dolo em dois elementos: o cognitivo, que é o
conhecimento do agente do ato ilícito; e o volitivo, que é a vontade de atingir
determinado resultado ou em assumir o risco de produzi-lo.
A correta identificação do elemento subjetivo, intencional quando do
cometimento do fato típico, é indispensável à configuração tanto da fraude
quanto da sonegação e trata-se de elemento que deve restar plenamente
comprovado nos autos. Por outro lado, a indicação precisa do enquadramento
legal, com base na Lei 4.502/64, não macula o lançamento quando forem
indicadas todas as circunstâncias que possibilitaram a identificação do intuito
fraudulento.
Ora, a leitura do Termo de Verificação demonstra que a autoridade fiscal foi
bastante diligente ao aplicar a multa de 150% e conseguiu expor de forma
bastante clara a motivação da qualificação. Não assiste razão, pois, ao
impugnante quando alega não ter sido suficientemente demonstrada a fraude ou
não ter sido feito o especifico enquadramento legal segundo os arts. 71, 72 e 73,
da Lei 4.502/64.
Verifica-se dos autos que o contribuinte tinha pleno conhecimento da ilicitude dos
procedimentos adotados, conforme demonstram diversos relatórios de empresas
de auditoria contratadas pela Mude. No relatório emitido pela BDO Directa
Auditores S/C de fls. 1.104/1.131, enviado ao próprio contribuinte e apreendido
em seu computador, a empresa de auditoria ressalta que contratar trabalhadores
por meio de empresa interposta é ilegal e que tal procedimento adotado pela
Mude poderia ser questionado pelas autoridades fiscais (fls. 1.107).
“A MUDE Mantém em seu quadro de colaboradores, .profissionais que vêm
prestando serviços com habitualidade, , sendo remunerados através de
Contrato de Prestação de Serviços‘ e respectiva Nota Fiscal.
Lembramos que, nestes casos, fica caracterizada a relação de emprego,
estando presentes os requisitos constantes do artigo 3°, da CLT, que trata
do conceito de empregado: "toda pessoa física que prestar serviço de
natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante
salário".
Deste conceito, a doutrina trabalhista ,extrai e analisa os principais
elementos caracterizadores do vínculo empregatício. Entre eles, figura a
habitualidade da prestação do serviço .e o estado de subordinação.
Fl. 2107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.785 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.000005/2010-21
20
Ainda sobre o assunto, vejamos a Súmula 331 do Tribunal Superior do
Trabalho: "A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal,
formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços (...).”
O procedimento atualmente adotado • pela MUDE poderá ocasionar
futuras Reclamações Trabalhistas por parte dos prestadores de serviços
pleiteando vínculo empregatício de todo o período.
Além disto, poderá vir a ser questionado pelas autoridades fiscais, estando .
a MUDE sujeita do recolhimento dos encargos trabalhistas e previdenciários
incidentes sobre as remunerações pagas.”
Relatório elaborado pelo Escritório de Advocacia Mesquita Neto de fls.
1.133/1.154 assim instrui a Mude:
“Visando minimizar o risco de descaracterização do contrato de prestação
de serviços, que é mensurado na planilha anexa, alertamos para que as
pessoas jurídicas, ou mesmos seus sócios, pessoas físicas, que efetivamente
prestam os serviços contratados, não assinem documentos em nome da
contratante, tampouco usem cartões de visita ou endereços e assinaturas
eletrônicas que contenham sua denominação social ou marca, repassem
telefones da contratante para eventual contato ou usem equipamentos de
trabalho da Contratante. (...)
Ainda pudemos verificar que, para algumas contratadas, as Notas Fiscais
são emitidas contra essa sociedade em número seqüencial e mensalmente,
evidenciando assim a ausência de prestação de serviços a outros
tomadores.
Também pudemos identificar uma identidade de datas entre a constituição
das pessoas jurídicas e o início da prestação de serviços.
Esta evidência corroboram para a identificação do vínculo empregatício, tão
almejado pela Administração Pública sejam em razão da arrecadação, seja
em razão da preservação dos direitos do empregado (...).
Assim, não é a forma que caracterizará o vínculo empregatício, e sim os
aspectos do “contrato fático”, (...)”
Trata-se de instruções de como ocultar do Fisco e do Ministério do Trabalho a
verdadeira relação de emprego entre a Mude e as pessoas físicas contratadas por
meio de pessoas jurídicas. Tais advertências deixam bastante evidente a
simulação empreendida e a real intenção dos envolvidos de ocultar das
autoridades fiscais e trabalhistas o vínculo de emprego.
Tais documentos além de terem sido enviados ao próprio contribuinte constavam
no disco rígido de seu computador. Assim, percebe-se, com base em todo o
exposto, que este procedimento ilícito era de pleno conhecimento do
contribuinte.
Fl. 2108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.785 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.000005/2010-21
21
Assim, comprovada a ação dolosa do contribuinte tendente a omitir a ocorrência
do fato gerador do imposto incidente sobre rendimentos recebidos por meio de
pessoa jurídica interposta, resta plenamente configurada a sonegação e cabível a
qualificação da multa
JUROS SOBRE MULTA
Quanto à incidência de juros sobre a multa de ofício, bem como a referência ser a
SELIC, a matéria encontra-se pacificada de acordo com as súmulas CARF nos 4 e 108:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Mencionado entendimento sumulado é de observância obrigatória face seu caráter
vinculativo.
Desta forma, correta a incidência dos juros na forma que apurada pela fiscalização.
RETROATIVIDADE BENIGNA
Considerando o teor da Lei no 14.689/2023, que alterou o dispositivo do §1o, do art.
44, da Lei no 9.430/96, a multa qualificada deve ser reduzida ao patamar de 100%. Eis o atual teor
do dispositivo legal apontado:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)Como se vê, a nova regra geral da multa de ofício nos casos previsto nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64 prevê a majoração ao patamar de 100%,
conforme dispõe o inciso IV, §1o, da Lei no 9.430/96.
Fl. 2109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.785 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.000005/2010-21
22
Portanto, considerando o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN, tem-se por
aplicar a retroatividade benigna, devendo-se a multa de ofício qualificada ser reduzida ao patamar
de 100%.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dou parcial provimento no sentido de reduzir a multa de ofício ao
patamar de 100%.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 2110
DF CARF MF
Original